Tribunal: TJDFT
Processo: 0032220-94.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0032220-94.2014.8.07.0000 RECORRENTE: VERONICA MARIA ABIORANA CAMPOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 14364535 (p. 168/172), indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao recurso (ID 40856321, p. 61/67). O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no ARE 1.246.685 (Tema 1.081) (ID 40856322). A ementa do referido paradigma é a seguinte: Recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acumulação de cargos. Servidores públicos. Carga horária definida em lei. Compatibilidade. Comprovação da possibilidade fática de exercício cumulativo. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. (ARE 1246685 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 28/4/2020). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 14364535, p. 86): (...) 3. A Primeira Seção do egrégio Superior Tribunal de Justiça decidiu que a acumulação de cargos públicos deve respeitar o limite de 60 (sessenta) horas semanais, pois “deve atender ao princípio constitucional da eficiência, na medida em que o profissional da área de saúde precisa estar em boas condições físicas e mentais para bem exercer as suas atribuições, o que certamente depende de adequado descanso no intervalo entre o final da uma jornada de trabalho e o início da outra, o que é impossível em condições de sobrecarga de trabalho” (MS 19.336/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 26/02/2014, DJe 14/10/2014) Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019